Tribunal: STF
Processo: Rcl 85541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437, 739, 949 e 1.197: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRETENSO DESACATO AO DECIDIDO NAS RECLAMAÇÕES NS. 54.876, 55.400, 55.402 E 63.926: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raimundo Nonato Silva, em 1º.10.2025, contra a seguinte decisão da Décima Sexta Vara do Trabalho de Brasília/DF no Processo n. 0000696-33.2013.5.10.0016, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437, 739, 949 e 1.197 e nas Reclamações ns. 54.876, 55.400, 55.402 e 63.926:



    “REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) 



    O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) da 16ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA requisita ao(à) ente devedor / entidade devedora DISTRITO FEDERAL – 00.394.601/0001-26 o valor de R$ 33.100,00 (trinta e três mil, cem reais), para pagamento ao (à) credor(a), como abaixo discriminado: 



    DADOS E INFORMAÇÕES DA REQUISIÇÃO 



    Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 30/04/2013 



    Data do trânsito em julgado da fase de conhecimento: 25/11/2024 



    Data do trânsito em julgado dos embargos à execução e/ou impugnação dos cálculos: 31/01/2025 



    Data-base utilizada na definição do valor do crédito: 30/09/2025 



    Data do trânsito em julgado que reconheceu parcela incontroversa: 18/07/2025 



    Natureza do Crédito: Alimentar 



    Natureza da Obrigação (assunto tabela TUA CNJ): 13796    Horas Extras / Reflexos 



    Entidade Devedora: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – 00.359.877 /0001-73 



    Ente Devedor: DISTRITO FEDERAL – 00.394.601/0001-26 



    Número do Processo de Execução ou cumprimento de sentença(caso divirja do número da ação originária): 



    Juízo de origem da requisição de pagamento: 



    Juízo onde tramitou a fase de conhecimento, caso divirja da origem da requisição de pagamento: 



    DADOS E INFORMAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS



    (...)



    Exequente líquido: R$ 24.866,86 



    (...)



      TOTAL DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 



    Total devido aos Beneficiários: R$ 33.100,00” (e-doc. 10).



    2. O reclamante afirma que “propôs ação trabalhista, que foi julgada procedente para condenar a TERRACAP ao pagamento das verbas salariais decorrentes do desvio de função. A decisão transitou em julgado e iniciou-se o processo de execução” (fl. 2).



    Alega que, “violando o conteúdo das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 54.876, 55.402, 55.400, 63.926 e o que restou decidido na ADPF 387/PI, ADPF 437, ADPF 789/MA, ADPF 1.167 e ADPF 949, a decisão reclamada inclui também o Distrito Federal como ente devedor, apesar d[e a] ação ter sido proposta exclusivamente contra a TERRACAP e transitada em julgado” (fl. 3).



    Sustenta que “o reclamante impugnou a inclusão do Distrito Federal como devedor, pois a submissão da Terracap ao regime de precatórios não alterou o polo passivo da condenação nem alterou o título executivo judicial transitado em julgado. (...) Porém, o Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF persistiu na indevida inclusão do Distrito Federal como ente devedor no ofício precatório” 
(fl. 3).



    Argumenta que “o reconhecimento do direito de a empresa pública submeter seus débitos ao regime de precatórios não altera qual é o ente público devedor, conforme título executivo judicial transitado em julgado” (fl. 4).



    Salienta que “este Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estado não é responsável pelo pagamento dos débitos das empresas públicas e autarquias, pois estas têm patrimônio próprio, como é o caso da Terracap” (fl. 5).



    Ressalta que “a Terracap propôs diversas reclamações para este Supremo Tribunal Federal, como por exemplo as Rcls. 54.876 (Relatora Ministra Carmén Lúcia, DJe 16/02/2023), 55.402 (Relator Ministro Dias Toffoli), 55.400 (Relatora Ministra Cármen Lúcia), 63.926 (Relator Ministro André Mendonça, DJe 23/04/2024), pleiteando a submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios. Em todos os acórdãos foi reconhecido o direito da Terracap em submeter seus débitos ao regime de precatórios (forma de pagamento), porém não há qualquer determinação, nas decisões, para alteração do ente devedor e inclusão do Distrito Federal” (fl. 8).



    Informa que “a Terracap, criada pela Lei Federal nº 5.861/1972, é uma empresa pública distrital, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, com 51% (cinquenta e um por cento) do capital social pertencente ao Distrito Federal e 49% (quarenta e nove por cento) à União, conforme artigo 2º da Lei 5.861/1972, que constituiu a Terracap” (fl. 8).



    Explica que “não há confusão entre a Terracap e o Distrito Federal. Neste sentido, há de se mencionar que a Terracap sequer se submete ao teto constitucional (art. 37, XI, CF), pois tem natureza jurídica privada e autonomia patrimonial e administrativa” (fl. 8).



    Assevera que “a Terracap não pode transitar arbitrariamente entre os regimes de direito público e privado, escolhendo apenas as consequências jurídicas mais favoráveis de cada regime. Tem natureza pública para se submeter ao regime de precatórios e transferir seus débitos ao Distrito Federal, mas para não se submeter ao teto constitucional no pagamento de salários, tem natureza privada” (fl. 9).



    Enfatiza que “as autarquias e empresas públicas federais emitem precatórios em nome próprio, em respeito à sua autonomia administrativa e patrimonial” (fl. 10).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para que conste no precatório apenas a Terracap como ente devedor” (fl. 11).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada da 16ª Vara do Trabalho e determinar que o precatório seja expedido exclusivamente em nome da Terracap para respeitar fila de pagamento própria da empresa pública, tal como consta no título executivo judicial transitado em julgado” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao incluir o Distrito Federal como ente devedor na requisição de pequeno valor devida por empresa pública distrital (Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap), a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 
ns. 387, 437, 739, 949 e 1.197 e nas Reclamações ns. 54.876, 55.402, 55.400 e 63.926.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial:



     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATER/CE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATER/CE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 789, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)” (DJe 8.9.2021).



    Nestas e nas demais Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental invocadas pelo reclamante como paradigmas de descumprimento, este Supremo Tribunal limitou-se a examinar a questão jurídica referente à impossibilidade de constrição judicial de contas de empresas públicas prestadoras de serviços essenciais e a submissão de seus débitos ao regime de pagamento por precatórios, não tendo se pronunciado, como parece compreender o reclamante, sobre a inclusão do Poder Público como ente devedor no precatório a ser expedido.



    Inexiste identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF’ S 275/PB, 387/PI E 585/MA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 51.089-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES 
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 114, 275, 387, 405 E 620. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.142-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    7. Na presente ação, o reclamante também invoca como paradigmas de descumprimento as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Reclamações ns. 54.876, 55.400, 55.402 e 63.926.



    Os paradigmas indicados pelo reclamante são processos subjetivos, e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesses processos. 



    8. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    9. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 
n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora